Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DENÚNCIA ANÔNIMA. REQUISITOS DA PRISÃO. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico de drogas) da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso domiciliar e consequente ilicitude das provas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. O ingresso domiciliar foi justificado por situação de flagrante delito, além de ser precedido de denúncia anônima e investigações prévias que indicavam o envolvimento do paciente com o tráfico. A autoridade policial alegou monitoramento anterior e informações de populares que indicavam a prática delitiva, além de apreensão de substâncias entorpecentes e valores em espécie. Demais alegações demandam dilação probatória específica para análise das circunstâncias concretas, sendo incompatível com esta via estreita.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
5. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários, o que revela o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito somada, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos e nos indícios de que o paciente atua na mercancia de entorpecentes em associação com outras pessoas.
8. As eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam e justificam a sua necessidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
9. Não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
10. A aferição do prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, e não a simples soma aritmética de dias de prisão, conforme entendimento assentado pela jurisprudência, e o caso, não se verifica excesso de prazo ou desídia estatal, diante da regular tramitação do feito, que já conta com denúncia oferecida.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.